Tribunal: TJMT
Processo: 1057446-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057446-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA PAZ DA SILVA - CPF: 067.963.831-84 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

EMPRESA DE TELEFONIA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

FATURA COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTROS AUTOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057446-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente:

Oi S.A

Recorrida:

Larissa Paz da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Pelo exposto
, proponho

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também
declarar inexistente o débito inscrito
pela parte promovida em nome da parte promovente, relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determinar que
a parte promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos
, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
”

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito, no valor de R$ 291,38, com data em 27/07/2018, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante contratou os serviços, ativado em 28/06/2018 e que, em razão da utilização e da inadimplência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é lícita.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou faturas com histórico de chamadas, histórico de pagamento, conforme verifiquei

faturas com o mesmo endereço informado pela autora em outra ação:

·

Endereço informado nos autos nº 1015995-21.2021.8.11.0001.

·

Fatura juntada em contestação.

Assim, diante da prova da contratação dos serviços de telefonia, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023